Tribunal: TJDFT
Processo: 0701482-12.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Direito civil. Juizado especial. Ação indenizatória. Cobrança indevida de dívida de terceiro. Ausência de relação jurídica entre as partes. Dano moral não configurado. Recursos conhecidos e desprovidos.
I. Caso em exame
1. Recursos inominados interpostos contra sentença que indeferiu o pedido de indenização por danos morais, em razão de insistentes cobranças telefônicas referentes a dívida de terceiro e determinou que o banco réu retirasse o número de telefone do autor de seus cadastros sob pena de multa.
2. O autor/recorrente alegou que as ligações ultrapassaram o mero aborrecimento, configurando ato ilícito passível de reparação. Já o réu/recorrente argumenta, em suas razões recursais, que o número telefônico em questão estava vinculado a uma cliente que possui dívida na instituição que, inclusive, teve vínculo com o autor. Que esse número foi inserido em seu sistema pela própria devedora e que não tem ingerência sobre a informação dada pelos usuários quando da abertura de contas ou estabelecimento de qualquer vínculo com o banco.
Ii. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se as cobranças são indevidas, uma vez que o réu/recorrente alega estarem vinculadas a terceiro devedor; (ii) determinar se as cobranças indevidas, direcionadas ao recorrente, configuram dano moral indenizável;
Iii. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor dos AUTOR recorrente.
4. Resta incontroverso nos autos que o recorrente e o recorrido não possuem qualquer relação jurídica, e que as cobranças eram referentes a dívida de terceiro, conforme reconhecido pela parte ré. De fato, o autor em sua inicial, alega que o terceiro já morou em sua residência e que, hoje, reside sozinho. Há verossimilhança na alegação do reú de que o número foi fornecido pela antiga moradora, uma vez que se trata de número de telefonia fixa. Entretanto, não há qualquer exagero na r. sentença que corretamente determinou que o réu cesse as cobranças e exclua o número do autor dos seus registros, decisão que deve ser mantida, vez que a devedora não mais faz uso do número informado.
5. Por outro lado, para a caracterização de dano moral decorrente de cobranças indevidas, a jurisprudência exige prova de que a conduta abusiva tenha ultrapassado o mero aborrecimento, causando angústia, sofrimento ou perturbação emocional significativa. No caso concreto, o autor não apresentou elementos que comprovassem a frequência excessiva das ligações ou a realização em horários inoportunos.
6. A jurisprudência pacífica desta Corte estabelece que o mero aborrecimento não enseja reparação por danos morais. Cobranças indevidas, embora reprováveis, somente configuram dano moral quando afetam a dignidade ou a tranquilidade do indivíduo de forma intensa, o que não se verifica no presente caso.
7. O recorrente não demonstrou, de forma objetiva, que as cobranças indevidas continuaram após sua manifestação direta ao banco réu, ou que houve tentativa reiterada de solução amigável, inviabilizando o reconhecimento de conduta abusiva.
Iv. Dispositivo
8. Recursos do autor e do réu conhecidos e desprovidos.
9. Diante da sucumbência recíproca, condeno os recorrentes ao pagamento pro rata das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da atualizado da causa. Diante do deferimento da gratuidade de justiça em face do autor, suspendo a exigibilidade da cobrança quanto a esta, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
10. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.